Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719181-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HELIO CABRAL JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17138113) interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emasque, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravante em desfavor de HELIO CABRAL JUNIOR, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo indicado pelo autor. Eis, em parte, o teor do r. decisório combatido (ID 64605380 do processo referência): Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (“§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)”) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica ("diálogo") com diversos diplomas ("fontes"), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Inconformado, aduz o recorrente que o r. decisório não pode prevalecer, pois contrário às normas de regência dispondo que, apreendido o bem, a posse será imediatamente consolidada nas mãos do autor, sendo totalmente possível sua remoção e a venda antecipada pela instituição financeira. Assim, entende que, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, fica o agravante autorizado a dispor da coisa como lhe aprouver. Assevera que, com o advento da Lei 10.931/04, não há mais possibilidade de purgação da mora após o transcurso do aludido prazo, consoante tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1.418.593/MS. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, a fim de afastar qualquer restrição à remoção ou venda do veículo, decorrido o prazo para purgação da mora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Com efeito, o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04, prevê a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor logo após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida. Inexiste, na legislação que trata da matéria, qualquer determinação no sentido de impor ao credor a restrição de venda ou de circulação do bem até prolação da sentença, mesmo que destinada a outra unidade da Federação, tal como determinado na decisão recorrida. Aliás, este é o entendimento sedimentado no Recurso Especial repetitivo 1.418.593/MS, cuja ementa a seguir transcrevo: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). Logo, verificando que a decisão agravada contraria, em princípio, a jurisprudência consolidada dos Tribunais, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A corroborar esse entendimento revejam-se as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA, MAS DETERMINANDO A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO PARA DESLOCAMENTO DO BEM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E/OU PARA A SUA VENDA. NÃO CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. EXIGÊNCIA LIMITADA AO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO. 1. De acordo com o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69, cabe ao devedor, nos 5 (cinco) dias seguintes à efetivação da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. 2. Consolidadas a posse e a propriedade (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969), fica o credor, independentemente de nova manifestação judicial, autorizado a alienar o veículo da forma e no local de sua preferência, haja vista que a lei também não veda sua remoção para outra unidade da Federação. 3. O bem deverá permanecer no Distrito Federal, depositado em mãos do representante legal do autor, somente enquanto não transcorrido o lapso temporal para pagar a integralidade da dívida, de modo que a limitação do deslocamento para fins de facilitar sua restituição sem maiores transtornos é apenas temporária. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1254356, 07059212920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL ANTES DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO AUTOMÁTICA DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Nos termos do §1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, conforme redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária". 2. Assim, a determinação imposta ao credor de manter o bem em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para a alienação do bem, contraria a lei em vigor. (Acórdão n.1186128, 07043817720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no PJe: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Por tais fundamentos, defiro a liminar para autorizar, após a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário, a remoção do veículo do Distrito Federal e a sua venda, nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 10.931/04. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 26 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador